Tribunal: TJSP
Processo: 2212544-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega o vazamento de seus dados bancários e a invasão de sua conta na plataforma da demandada por terceiro estranho à lide. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autora que alega o vazamento de seus dados bancários e a invasão de sua conta na plataforma da demandada por terceiro estranho à lide. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta (30) dias. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Autora que demonstrou de forma suficiente a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Multa diária arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*